Tribunal: STF
Processo: HC 73490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO - BALIZAS. No exame da
ocorrência, ou não, do excesso de prazo, é de considerar-se não só a
fase de instrução propriamente dita, mas também, como termo final, o
julgamento da própria ação penal. Anulada a sentença, determinando-
se que outra seja proferida, cumpre verificar o tempo de custódia
preventiva e, constatado o curso dos dias previstos para o
julgamento da ação, conceder o habeas-corpus. O Estado deve
aparelhar-se visando a instruir e a julgar, validamente, dentro dos
prazos assinados em lei.